Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS SUBSTANCIAIS DA OBRIGAÇÃO. PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se à análise da ilegitimidade passiva do agravante, da ilegitimidade ativa da agravada e dos requisitos substanciais da obrigação estampada no título exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar da ilegitimidade passiva do agravado rejeitada. 3.1. A execução foi proposta contra empresário individual, cuja estrutura não se confunde com a de uma sociedade empresária com personalidade jurídica distinta. 3.2. O empresário individual responde de forma ilimitada com seus bens pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial, havendo confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Nesse sentido, é dispensável a instauração do IDPJ para a responsabilização do empresário individual. 3.3. STJ: “[...] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes’ (REsp 1.899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.505.397/SP, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE: 21/10/2024.). 3.4. Precedente da Casa: “[...] 4.- Nas microempresas constituídas sob a forma de empresário individual, de fato, aplica-se o entendimento firmado pelo E. STJ no sentido de que ‘a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual’ (REsp 1.355.000/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10/11/2016). Nestas hipóteses, é possível admitir a tese sustentada pela Recorrente de que não é necessária a apresentação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se alcançar os bens dos sócios. [...].” (0747859-62.2024.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/4/2025).
4. Preliminar da ilegitimidade ativa da agravada rejeitada. 4.1. O título de crédito (nota promissória) objeto da presente execução goza dos princípios da autonomia e abstração. Em regra, a discussão sobre a origem do crédito (a causa debendi) é desvinculada do título, sendo relevante apenas a análise dos requisitos formais da cártula, previstos no art. 75 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 4.2. Uma vez preenchidos os requisitos formais previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, como aparentemente ocorre no presente caso, a discussão acerca da origem do crédito é irrelevante na via da execução, salvo comprovada má-fé da agravada, o que não restou demonstrado nos autos. 4.3. Precedente deste TJDFT: “[...] 3. A nota promissória é título de crédito dotado de abstração e autonomia, prescindindo de demonstração do negócio jurídico subjacente para fins de execução judicial, conforme os artigos 783 e 784, I, do CPC e os Decretos no 2.044/1908 e no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 4. A exigência, de ofício, de apresentação da causa debendi viola a natureza jurídica do título executivo extrajudicial, cabendo ao devedor, por meio de embargos à execução, suscitar eventual nulidade ou questionar a existência de vício no título. 5. A ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente não impede o regular processamento da execução, sendo a apresentação de documentos adicionais desnecessária na fase inicial. [...] Tese de julgamento: 1. A nota promissória, por ser título de crédito não causal, não exige a comprovação da causa debendi para fins de propositura da execução judicial. [...].” (0742382-58.2024.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/3/2025.). 4.4. No caso, a nota promissória se encontra formalmente preenchida e regularmente emitida em favor da agravada. 4.5. Ademais, a necessidade de aprofundada cognição sobre a titularidade dos valores, conforme pretendido pelo agravante, é incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade, o qual se limita à análise de questões de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 4.6. Veja: “[...] 3. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. Trata-se de defesa atípica, sem regulamentação legal. Seus contornos são delineados pela jurisprudência e doutrina. Nesta modalidade de defesa, as matérias suscitadas pelo executado se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. A modalidade não é compatível com matéria de defesa que exija dilação probatória ou tampouco é via adequada para desconstituir título executivo. [...].” (0752362-29.2024.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 1/4/2025.).
5. A obrigação inclusa na nota promissória é perfeitamente identificada em seus elementos (certeza e exigibilidade) e suficientemente quantificada (liquidez). 5.1. A ausência de detalhamento da origem do débito, por si só, não retira a liquidez do título, especialmente em razão do princípio da abstração. 5.2. A liquidez da nota promissória reside justamente na determinação do valor nela consignado, dispensando, em regra, a produção de prova pericial contábil para tal fim, requerida subsidiariamente pelo agravante, sobretudo quando não há alegação específica de vícios na sua constituição. 5.3. Além do mais, como assentado na decisão agravada, a discussão sobre a composição do débito demandaria dilação probatória, inadequada à exceção de pré-executividade. 5.4. STJ: “[...] 2. O contrato de confissão de dívida, lastreado em notas promissórias, constitui título executivo líquido e certo, dispensando a produção de prova pericial quando não há alegação específica de vícios na sua constituição, mas meras conjecturas que demandam amplíssima abertura do âmbito de cognição. Súmula n. 284 do STF. 3. A perícia contábil destinada a investigar atos genéricos e não especificados é incabível, pois o fato indeterminado é insuscetível de prova. [...].” (AgInt no AREsp n. 2.708.523/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, DJEN: 19/2/2025.).
6. As alegações do agravante não encontram amparo na legislação e na jurisprudência consolidada do STJ, seguida por este Tribunal, seja por esbarrarem no princípio da abstração dos títulos de crédito, seja por demandarem dilação probatória incompatível com a natureza da exceção de pré-executividade. 6.1. A decisão agravada, ao rejeitar a referida exceção, aplicou corretamente o direito ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. É dispensável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para responsabilizar o empresário individual em execução de título extrajudicial, dada a confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. 2. A discussão sobre a origem do crédito (causa debendi) é, em regra, irrelevante em sede de execução de nota promissória, que goza dos princípios da autonomia e abstração, salvo comprovada má-fé do exequente. 3. A liquidez da nota promissória é determinada pelo valor nela expresso, sendo desnecessária a discriminação da origem do débito para fins de sua execução, não cabendo dilação probatória em exceção de pré-executividade para tal discussão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 75; CPC, arts. 783, 786 e 803, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.505.397/SP, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE: 21/10/2024, AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, DJE: 20/3/2024, REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 2/10/2023, AgInt no AREsp n. 2.708.523/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, DJEN: 19/2/2025; TJDFT, 0747859-62.2024.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/4/2025, 0702469-35.2024.8.07.9000, Relator: Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, DJE: 10/3/2025, 0715096-08.2024.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 6/9/2024, 07350986720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 28/3/2023, 0742382-58.2024.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/3/2025, 0704882-49.2024.8.07.0002, Relator: Edilson Enedino das Chagas, 1a Turma Recursal, DJE: 13/3/2025, 0715929-94.2022.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 12/8/2022, 0752362-29.2024.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 1/4/2025, 0724406-38.2024.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 12/3/2025.